Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-77.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700355-77.2022.8.07.0017 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: AUGUSTO VERAS GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (Id. 40175976) para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora